Tribunal: TJDFT
Processo: 0709344-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
<span style="font-size:14.0pt;font-family:"Times","serif";mso-bidi-font-family:Arial;
color:black;mso-bidi-font-style:italic">RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM A NUMERAÇÃO SUPRIMIDA.<span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:"Times New (W1)","serif";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman""> <span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Times","serif";mso-bidi-font-family:Arial;color:black;mso-bidi-font-style:
italic">LEI N. 13.497/2017. ALTERAÇÃO DA LEI DOS CRIMES HEDIONDOS. LEI N. 8.072/1990. ART. 16 DA LEI 10.826/2003.

<span style="font-size:14.0pt;font-family:"Times","serif";mso-bidi-font-family:Arial;
color:black;mso-bidi-font-style:italic">O crime do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003 (redação anterior à Lei 13.964/2019), praticado após a entrada em vigor da Lei no 13.497/2017, é equiparado a hediondo, independentemente da classificação da arma, se de uso permitido, restrito ou proibido, bastando a supressão ou alteração do seu sinal de identificação para que lhe seja atribuída reprovação criminal equivalente às condutas descritas no caput do mesmo artigo 16. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.<span style="font-size:14.0pt;font-family:"Times","serif";mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-bidi-font-family:Arial;color:black;mso-ansi-language:
PT-BR;mso-fareast-language:PT-BR;mso-bidi-language:AR-SA;mso-bidi-font-style:
italic">

<span style="font-size:14.0pt;font-family:"Times","serif";mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-bidi-font-family:Arial;color:black;mso-ansi-language:
PT-BR;mso-fareast-language:PT-BR;mso-bidi-language:AR-SA;mso-bidi-font-style:
italic">Recurso desprovido.